Tribunal: TJMT
Processo: 0004683-14.2007.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004683-14.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEY PAZ - CPF: 158.549.069-53 (APELADO), MARIA CECILIA DE LIMA GONCALVES - CPF: 969.316.398-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS BRESSER E COLLOR – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO – APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE NO MOMENTO EM QUE JÁ INICIADO O PERÍODO MENSAL AQUISITIVO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RETROAÇÃO DAS NORMAS INSTITUIDORAS DOS PLANOS ECONÔMICOS – APLICAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

"É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública"
(REsp. nº 1.107.201/DF e REsp. 1.147.595/RS, Segunda Seção, Relator Ministro SIDNEI BENETI).

Sobre os valores depositados em caderneta de poupança, quando da entrada em vigor dos planos econômicos intitulados Bresser e Collor I, devem incidir a remuneração na forma tal qual prevista na norma vigente no momento em que já iniciado o período aquisitivo, ficando vedada a incidência imediata do novo critério de remuneração, previsto nas normas supervenientes, instituidoras dos ditos planos econômicos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
Ney Paz
, para condenar o banco requerido a pagar: I) a correção das cadernetas de poupança nº 100.004.112-0 e n° 200.004.112-9, a incidir sobre os valores então depositados, estabelecendo o percentual de 26,06% (vinte e seis virgula zero seis por cento) com relação a junho de 1987, com base no IPC do período, compensando-se do montante pago a menor a parte autora (18,0205%). Sobre o valor incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e juros remuneratórios de 0,5% ao mês, desde o momento em que deveria ter sido creditada a diferença da correção até o encerramento da conta da parte requerente; II) a 84,32% de correção monetária pelo IPC, com relação ao mês de março de 1990, do saldo das contas de caderneta de poupança de titularidade da parte autora, sob os n°. 200.004.112-9 e 120.004.112-4, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e juros remuneratórios de 0,5% ao mês, desde o momento

em que deveria ser creditada a diferença da correção, até o encerramento da conta da parte autora, devendo ser descontado o BTNF, caso tenha sido aplicado. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento proporcional das custas e as despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos dos artigos 85, §2°, e 86, caput, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3º, em relação ao autor, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o banco levanta a prejudicial de mérito da prescrição trienal, nos termos do artigo 206, §3º, III, do Código Civil, a contar da implementação do plano econômico questionado.

Alega que, na condição de instituição financeira, atua apenas como Agente do Sistema Financeiro Nacional, cumprindo as regras e diretrizes traçadas pela União, por meio do Conselho Monetário e do Banco Central, cujos órgãos foram os responsáveis pela edição das normas regulamentadoras dos planos econômicos questionados.

Diz que não pode ser condenada à restituição e valores dos rendimentos de cadernetas de poupança, porque não é responsável pela fixação dos índices de remuneração, que obedecem normas internas, rígidas e uniformes, editadas pelo Banco Central.

Em seguida, explica o conteúdo normativo instituidor do Plano Bresser e do Plano Collor I.

Insurge-se contra o termo inicial da aplicação da correção monetária, porque o artigo 1º, §2º, da Lei n° 6.899/81, determina a aplicação do encargo nos débitos oriundos de decisão judicial deve incidir a partir do ajuizamento da ação.

Assevera o não cabimento da incidência dos juros de mora, uma vez que não descumpriu qualquer determinação contratual, legal ou judicial, pugnando, ao final, pela redução dos honorários advocatícios arbitrados.

As contrarrazões vieram ao id. 100533486.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

No caso em apreço, o autor ajuizou esta ação de cobrança, objetivando o recebimento das diferenças relacionadas aos expurgos inflacionários da caderneta de poupança, que matinha junto à instituição financeira requerida, em razão da implementação dos chamados “Plano Bresser” e do “Plano Collor I”.

Ao analisar os pleitos formulados, com arrimo no acervo probatório angariado nos autos e em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados.

Pois bem.

Como relatado, a banco apelante levanta a prejudicial de mérito da prescrição, pugnando pelo reconhecimento da aplicação do prazo prescricional trienal, estabelecido no artigo 206, §3º, III, do Código Civil.

Não procede a pretensão recursal, isto porque no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, analisados em sede de recurso repetitivo, ficou assentado que é de 20 (vinte) anos o prazo prescricional nas ações individuais ajuizadas com o escopo de questionar os critérios de remuneração da caderneta de poupança, bem como de postular o recebimento da respectiva diferença.

A propósito:

"É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública"
(REsp. nº 1.107.201/DF e REsp. 1.147.595/RS, Segunda Seção, Relator Ministro SIDNEI BENETI).

Logo, tendo a ação sido ajuizada em
15/06/2007
, com o escopo de promover o questionamento dos critérios de remuneração da caderneta de poupança relacionadas aos meses de junho/1987 e março de 1990, não há que se falar em prescrição.

Superada essa questão, impende analisar a questão de fundo, consistente no direito ou não do autor em ter aplicado o IPC (Índice de Preço do Consumidor), aos valores existentes em sua caderneta de poupança, entre o período de janeiro/89 a março/91.

A questão em análise neste recurso foi amplamente analisada e dirimida pela Corte Superior, que, no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, os quais tramitaram em sede de recurso repetitivo (artigo 543-C, atualmente artigo 1.036 do atual CPC), firmou o entendimento de que, em relação ao Plano Bresser (junho/1987),
“é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN)”.

Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989) ficou sedimentado o entendimento de que o reajuste da caderneta de poupança, com aniversário até o dia 15 do mês, deve ser feito com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), no percentual de 42,72%, não incidindo a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

Ficou assentado também que, em relação ao Plano Collor I (março/1990), para os depósitos até o limite de NCz$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos), deve ser aplicado o percentual de 84,32%, fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme estabelecido nos artigos 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta, ressalvadas as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos (data de aniversário) iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990).

Por fim, no tocante ao Plano Collor II, ficou decidido que o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991 é de 21,87%, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, em respeito ao direito adquirido do poupador de ter o valor aplicado remunerado de acordo com a Lei n. 8.088/90, ficando vedada a incidência do o novo critério de remuneração, previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91.

O julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201/DF ficou assim emenado:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional. II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma. III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia: 1º) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio. 2ª) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública. 3ª) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 4ª) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). 5ª) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990). 6ª) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91. IV - Inviável o julgamento, no presente processo, como Recurso Repetitivo, da matéria relativa a juros remuneratórios compostos em cadernetas de poupança, decorrentes de correção de expurgos inflacionários determinados por Planos Econômicos, porque matéria não recorrida. V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I. VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido.
(REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional. II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma. III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia: 1º) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio. 2ª) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública. 3ª) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 4ª) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). 5ª) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990). 6ª) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91. IV - Inviável o julgamento, no presente processo, como Recurso Repetitivo, da matéria relativa a juros remuneratórios compostos em cadernetas de poupança, decorrentes de correção de expurgos inflacionários determinados por Planos Econômicos, porque matéria não recorrida. V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I. VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido.
(REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)

Na hipótese dos autos, a parte autora afiançou que, durante o período de vigência dos planos econômicos em questão (planos Bresser e Collor I), possuía valores depositados nas cadernetas de poupança, mantidas junto à instituição financeira requerida e que tais valores não foram remunerados corretamente, tendo usufruído de rendimentos bem menores do que tinha direito, em razão da retroação indevida das normas instituidoras dos ditos planos econômicos.

A fim de comprovar a existência de valores depositados em suas cadernetas de poupança, no período relacionado, juntou os recibos de depósito de id.

100529497 - Pág. 2/8 e a Declaração de Imposto de Renda da época (id.

100532961 e seguintes), com indicação dos valores existentes em cada uma delas, cujas provas o banco não logrou êxito em desconstituir.

Assim, considerando que a existência de valores depositados na caderneta de poupança do autor, à época da instituição dos planos econômicos, constitui fato superado, e que a questão de direito restou suplantada com o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.147.595/RS e n. 1.107.201/DF, inviável é o acolhimento da pretensão recursal.

Também sem razão o apelante quando pretende a aplicação do artigo 1º, §2º, da Lei n° 6.899/81, a fim de fazer incidir a correção monetária, a partir do ajuizamento da ação, porquanto o valor a ser restituído não se originou de decisão judicial, a exemplo de indenizações, mas sim de disposições contidas em cláusulas contratuais, de modo a fazer incidir a correção monetária, a partir de casa desembolso, como determinado na sentença.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL. BTN COMO FATOR DE CORREÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC/1973. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 814.565/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017)

Relativamente aos juros moratórios, carece de interesse recursal a instituição financeira neste ponto, porquanto inexistiu condenação ao pagamento do propalado encargo.

Por fim, também sem razão a instituição financeira, quando pretende a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados.

A rigor do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Não se pode olvidar que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4º CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4º CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LÓGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM ELEVÁ-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Assim, em cotejo ao caderno processual, entendo que os honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mostra-se razoável e guarda compatibilidade com a natureza da causa e o tempo exigido para o desenvolvimento do trabalho do causídico; não havendo alteração que se faça.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021